Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-63.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO COPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA REVELIA. NÃO CONFIGURADA. NÃO COMPARECIMENTO AO INTERROGATÓRIO. RÉU REGULARMENTE CITADO. DEVER DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. NULIDADE DO DEPOIMENTO DA INFORMANTE. IRMÃ DO RÉU. NÃO CONFIGURADA. ART. 206 DO CPP. MERA POSSIBILIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. INFORMANTES. EXAME DE CORPO DE DELITO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNICA. VALOR PROPORCIONAL.
1. Uma vez que o réu foi regularmente citado e informado sobre a acusação, possui o dever de manter seu endereço atualizado nos autos. 1.1 O réu e sua defesa, apesar de cientes da persecução penal, mantiveram-se inertes e não informaram ao Juízo sobre o novo local onde o acusado poderia ser encontrado.1.2 A defesa se manifestou ciente da realização da audiência de instrução e julgamento e, inclusive, participou do depoimento das testemunhas, não tendo alegado qualquer nulidade naquele momento processual. 1.3. Nas alegações finais, a advogada do réu também não se manifestou sobre possível nulidade. 1.4 Correta a decretação da revelia nos termos do art. 367 do CPP.
2. O art. 206 do CPP confere aos irmãos do acusado a mera possibilidade de se recusarem a depor em Juízo. Não se trata, portanto, de uma vedação legal, pois, havendo interesse, o irmão do réu poderá depor.
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pela prova testemunhal, pelo depoimento dos informantes e pelo exame de corpo de delito. 3.1 Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos do processo.
4. Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Dessa forma, caberia ao próprio réu comprovar que a sua conduta ocorreu para repelir uma injusta agressão da vítima. Contudo, a defesa não se desincumbiu desse ônus. 4.1 Tese de legítima defesa afastada.
5. Quanto ao comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, não se constata, na espécie, que a ofendida tenha contribuído para o cometimento dos delitos. O fato de a vítima ter proferido críticas ao réu, acontecimento que deu origem à discussão, não é motivo idôneo para justificar as agressões, as ameaças e o descumprimento das medidas protetivas. 5.1 Na segunda fase, a magistrada sentenciante utilizou o quantum de 1/6 para aumentar a pena intermediária, o que está em consonância com a jurisprudência deste eg. TJDFT. 5.2 Dosimetria adequada.
6. Com relação à competência do juízo criminal para fixação da indenização combatida, o art. 387, IV, do CPP estabelece tal possibilidade no momento da prolação da sentença condenatória. 6.1 Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema no 983 dos recursos repetitivos, decidiu pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia.
7. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
8. Recurso conhecido e desprovido.